Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em Contrato de Financiamento Imobiliário, a relação jurídica é travada entre a instituição financeira e os adquirentes do bem. Portanto, eventual Distrato das partes compradoras e vendedoras não interfere na relação jurídica com o banco.

2. Não há invalidade do Contrato de Financiamento devidamente assinado pelas partes contratantes, pois a alegação de os instrumentos terem sido assinados apenas para leitura, além de não possuir qualquer lógica com a prática bancária, não é consentânea com as demais provas constantes dos autos.

3. Não é caso de invalidade de negócio jurídico, pois adquirentes do imóvel desistiram da compra após a contratação do financiamento imobiliário e efetiva entrega dos recursos financeiros ao terceiro interveniente.

4. A alienação fiduciária se perfectibiliza com o respectivo registro no Cartório competente (artigo 1361, do Código Civil e artigo 23, da Lei de Alienação Fiduciária). Entretanto, tal registro é garantia do banco e não compromete os elementos essenciais do Financiamento Bancário (Mútuo). Pedido de rescisão contratual não formulado na Inicial.

4. Recurso conhecido e não provido.